Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704431-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ISABELLA CAMBIAGHI VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA TIMPONI CAMBIAGHI AGRAVADOS: ROSA MARIA MENDES ROCHA, JOSÉ CARNEIRO VASCONCELOS JÚNIOR, RITA DE CÁSSIA VASCONCELOS PACHECO, CAROLINA MENDES VASCONCELOS, IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA DESPACHO ISABELLA CAMBIAGHI VASCONCELOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026